Tribunal: TJPA
Processo: 0851930-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851930-90.2024.8.14.0301

APELANTE: WILDINEIA NASCIMENTO DE LEAO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, TANIA LEITE SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO INDEVIDO. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO. CONCUBINATO IMPURO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso da autarquia. Apelação cível do IGEPPS contra sentença que anulou o cancelamento da pensão por morte da viúva, determinou o restabelecimento integral do benefício e condenou o ente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A autarquia defende a validade do procedimento administrativo que reverteu a cota para a litisconsorte com base em laudo psicossocial e declaração unilateral de união estável.

2. O recurso da autora. Apelação cível interposta pela viúva postulando a majoração da indenização por danos morais para R$ 90.000,00. Argumenta que a supressão da verba alimentar a privou de sua subsistência básica e ocasionou a perda da cobertura de seu plano de saúde estadual em meio a tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se laudo psicossocial e declaração firmada após o óbito superam a presunção legal do casamento civil para fins de rateio de pensão por morte com alegada companheira; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na origem comporta majoração, diante da gravidade da conduta que cancelou indevidamente o benefício alimentar da viúva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao recurso do IGEPPS: A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e cede ante a certidão de casamento civil. Não comprovada judicialmente a separação de fato, a relação da litisconsorte com o instituidor casado caracteriza mero concubinato impuro, nos termos do art. 1.727 do Código Civil.

5. Aplicação dos Temas 526 e 529 da Repercussão Geral do STF, que assentam a impossibilidade de reconhecimento de união estável concomitante a casamento para fins previdenciários, em consagração aos deveres de fidelidade e monogamia. Restabelecimento integral do benefício à viúva devido.

6. Quanto ao recurso da autora: A supressão indevida de benefício previdenciário, por sua inegável natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido. Contudo, o montante fixado em R$ 20.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, não comportando majoração para R$ 90.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa e oneração excessiva do erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

"1. É incompatível com o ordenamento jurídico a concessão de pensão por morte amparada em união estável concomitante a casamento válido, sem prova da separação de fato, configurando-se mero concubinato.

2. A cessação indevida de benefício previdenciário enseja responsabilidade civil objetiva e dano moral presumido, cujo valor compensatório não comporta majoração quando fixado com observância à razoabilidade e à proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.521, VI, 1.723, § 1º, e 1.727; CPC, arts. 373, II, 926, caput, e 927, III e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.167.478 (Tema 1053/RG), Plenário; STF, RE 883.168 (Tema 526/RG), Plenário; STF, RE 1.045.273 (Tema 529/RG), Plenário; TJPA, AC 0828502-26.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, AC 0800177-16.2022.8.14.0091, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024; TJPA, AC 0041460-24.2010.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025; TJPA, AC 0839726-53.2020.8.14.0301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; STJ, Súmula nº 111 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS) e de WILDINEIA NASCIMENTO DE LEÃO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS),
substituto do extinto
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) e WILDINEIA NASCIMENTO DE LEÃO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizado por
WILDINEIA NASCIMENTO DE LEÃO
em desfavor da Autarquia previdenciária e de
TANIA LEITE SAMPAIO
.

Em síntese da demanda, narra a exordial que a Autora foi casada com o ex-segurado Cláudio Adonal Costa de Leão por um período de 40 (quarenta) anos, relação esta que perdurou até a data do óbito do instituidor, ocorrido em 26 de abril de 2020.

Relata a demandante que, logo após o falecimento, requereu administrativamente a concessão do benefício de pensão por morte, o qual foi deferido e regularmente implementado por meio da Portaria nº 2.500/2021.

Contudo, após anos de fruição do benefício, foi surpreendida com a notificação do IGEPPS comunicando o cancelamento de sua cota-parte, sob o argumento de que um procedimento administrativo interno, lastreado precipuamente em um relatório psicossocial resultante de visita domiciliar, teria constatado a ocorrência de separação de fato do casal e a existência de união estável concomitante entre o ex-segurado e a litisconsorte Tania Leite Sampaio, para quem a pensão foi integralmente revertida.

Inconformada com a decisão que lhe retirou a verba de caráter alimentar, e após ter seu recurso administrativo indeferido, a Autora socorreu-se do Poder Judiciário visando à anulação do ato, ao restabelecimento do benefício e à condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, alegando violação ao devido processo legal, ao princípio da monogamia e ao Tema 526 do Supremo Tribunal Federal.

O trâmite processual em primeira instância registrou o inicial indeferimento da tutela de urgência pelo juízo
a quo
, decisão que foi posteriormente reformada por esta Egrégia Corte de Justiça no bojo do Agravo de Instrumento nº 0813690-62.2024.8.14.0000, o qual determinou o imediato restabelecimento do benefício em favor da viúva.

Em sede de contestação, o IGEPPS defendeu a legalidade e a presunção de legitimidade de seus atos, sustentando que a Autora não logrou comprovar a convivência marital à época do óbito e que a atuação da autarquia se deu no estrito cumprimento do dever legal de zelar pelo erário, amparada pelas provas colhidas na via administrativa.

A litisconsorte passiva, Tania Leite Sampaio, embora devidamente citada no mesmo endereço diligenciado pela autarquia, deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa, operando-se contra si os efeitos da revelia.

Sobrevindo a sentença de mérito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos delineados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. O magistrado fundamentou sua decisão na presunção de veracidade da certidão de casamento e na ausência de provas robustas por parte do IGEPPS capazes de demonstrar a alegada separação de fato, classificando a relação do de
cujus
com a litisconsorte como mero concubinato, insuscetível de gerar efeitos previdenciários ante o óbice constitucional. Por conseguinte, anulou o ato administrativo, determinou o restabelecimento integral da pensão à Autora com o pagamento dos valores retroativos devidos, e condenou o IGEPPS ao pagamento de indenização por danos morais fixada no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida dos consectários legais.

Irresignado, o IGEPPS interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais, reitera a tese de que o conjunto fático-probatório apurado administrativamente, em especial o relatório do Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS), comprova inequivocamente a separação de fato da Autora e a configuração da união estável do segurado com a litisconsorte.

Defende que não houve decisão surpresa, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa na via administrativa.

Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da Autora, rechaçando, subsidiariamente, a condenação por danos morais, por entender ausente qualquer conduta ilícita, abusiva ou negligente por parte do ente público.

Inconformada, a Sra. Wildineia Nascimento de Leão também interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a insurgência ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Argumenta que o valor de R$ 20.000,00 não reflete a gravidade do abalo suportado, destacando que a supressão abrupta da verba alimentar a privou de sua subsistência básica, resultou na perda da cobertura do plano de saúde do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) em meio a um tratamento de transtornos depressivos, e gerou grave endividamento junto ao Banco Banpará em virtude de empréstimos consignados.

Ademais, ressalta o caráter pedagógico da indenização, denunciando a recalcitrância do IGEPPS que, mesmo após as determinações judiciais, procedeu ao fracionamento indevido da pensão, sendo de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ou seja, metade para a Sra. Tania Leite Sampaio, ora convivente, e a outra à Wildineia Nascimento de Leão, ora cônjuge, descumprindo, em tese, a ordem de restabelecimento integral.

Requer a majoração da condenação para o patamar de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), além da incidência de multas coercitivas (
astreintes
).

As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, refutando os argumentos adversos. Durante a tramitação recursal, a Autora atravessou petições noticiando o reiterado descumprimento da obrigação de fazer, juntando contracheques que demonstravam o pagamento parcial. Em resposta, o IGEPPS peticionou informando que o equívoco se deu por falha operacional na interpretação da decisão, noticiando a posterior correção do erro com a implementação integral da pensão em favor da Apelante e a exclusão da litisconsorte do rateio.

Instado a atuar no feito, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DO RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

A controvérsia central devolvida a esta Corte pelo ente autárquico cinge-se à validade do ato administrativo que cancelou a pensão por morte da Sra. Wildineia Nascimento de Leão (cônjuge originária), transferindo-a integralmente para a Sra. Tania Leite Sampaio (alegada companheira).

Em que pese a presunção de legitimidade dos atos administrativos, tal atributo não é absoluto, cedendo diante de provas pré-constituídas em sentido contrário. No caso em tela, a viúva possui a seu favor a certidão de casamento civil, documento dotado de fé pública que atesta a existência do vínculo conjugal até a data do óbito do instituidor. Competia ao ente estatal ou à litisconsorte o ônus de provar inequivocamente a separação de fato do casal, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, encargo processual não atendido.

O cancelamento do benefício arrimou-se em um relatório psicossocial originado de sindicância e visita domiciliar da autarquia. Contudo, laudos elaborados unilateralmente na via administrativa, sem o crivo de um contraditório judicial e substancial, revelam-se manifestamente frágeis e insuficientes para desconstituir o vigor probatório e a presunção legal que emanam do casamento civil formal.

Em relação à Sra. Tania Leite Sampaio, ressalto que é fato notório que a referida litisconsorte manejou anteriormente a ação de nº 0901617-07.2022.8.14.0301 pleiteando a pensão por morte e instruindo aquela exordial justamente com
"Escritura Pública Declaratória de União Estável"
com o referido falecido, sendo confeccionado no dia 17/06/2020. Dessa forma, resta mais do que evidente que a declaração fora lavrada
post mortem
, possuindo caráter eminentemente unilateral, produzida apenas após o falecimento do segurado.

Ainda mais relevante é a constatação de que o próprio instrumento notarial consigna expressamente que o de cujus
"quando vivo era casado"
. O fato de a Sra. Tania Leite atestar ser divorciada não possui o condão de afastar o impedimento legal que recai sobre o Sr. Cláudio que fora casado até a data de seu óbito.

Referida admissão atrai, sem margem a dúvidas, a incidência do impeditivo previsto no art. 1.521, inciso VI com o art. 1.723, §1º ambos do Código Civil (CC).

Art. 1.521. Não podem casar:

(...)

VI - as pessoas casadas;

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521;
não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

Na hipótese de sustentação da tese da separação de corpos na qual era praticado pela separação de fato ou judicial, tal instituto fora excluído do atual ordenamento jurídico brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1.167.478 firmou o Tema 1.053 de Repercussão Geral no qual pacificou o entendimento de que a Emenda Constitucional nº 66/2010 instaurou o regime do divórcio incondicionado ou não causal.

A Corte cravou a tese de que a separação não apenas deixou de ser requisito para o divórcio, como não subsiste mais como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro. O Estado deixou de tutelar o tempo ou os motivos do fim da conjugalidade, prestigiando a autonomia da vontade, a laicidade e o livre desenvolvimento da personalidade.

Tema 1053/STF:
Após a promulgação da EC nº 66/2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. (...)

Inexistindo prova da separação de fato da esposa legítima, ou seja, da Sra. Wildineia Nascimento de Leão, a relação documentada na referida escritura subsume-se estritamente ao conceito de concubinato impuro do art. 1.727 do CC, sendo juridicamente insuscetível de irradiar os efeitos previdenciários pretendidos.

Art. 1.727.
As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.

Outro fato relevante é que no curso do processo 0901617-07.2022.8.14.0301, houve ainda desistência do feito por parte da Sra. Tania Leite (convivente), culminando em sentença terminativa sem resolução de mérito. Consequentemente, a análise e o rechaço do valor probatório deste documento no presente acórdão não esbarram em qualquer óbice preclusivo, tampouco configuram tentativa de desconstituir coisa julgada material, porquanto a validade da relação jurídica ali narrada jamais foi acobertada pelo manto da imutabilidade jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a matéria em sede de Repercussão Geral, construiu um arcabouço jurisprudencial sólido que inviabiliza a pretensão de
rateio
previdenciário em cenários semelhantes. De um lado, o RE 883.168 que originou a tese do Tema 526 de Repercussão Geral do STF assentou a absoluta incompatibilidade constitucional de se atribuir efeitos previdenciários à relação mantida com pessoa casada, rechaçando a equiparação do concubinato à união estável para fins de proteção do Estado.

Tema 526/STF:
É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada
, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.

De outro, o RE 1045.273 firmou o Tema 529 também de Repercussão Geral para complementar e ampliar essa
ratio decidendi
, estabelecendo que a preexistência de um casamento ou de uma união estável atua como um impeditivo intransponível para o reconhecimento de um novo vínculo paralelo no mesmo período.

Tema 529/STF:
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários
, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

A interação entre ambos os precedentes cria uma blindagem em favor do cônjuge originário, enquanto o Tema 529 barra a duplicidade de vínculos pelo viés da exclusividade afetiva e legal, o Tema 526 atua especificamente no âmbito protetivo do Estado, impedindo que os cofres públicos e a cota-parte da viúva financiem relações mantidas à margem da legalidade. Logo, a conjugação destes paradigmas vinculantes esvazia por completo o ato administrativo que concedeu a pensão à concubina.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR PEDIDO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. PENSÃO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE COM CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. CONCUBINATO. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. TEMA 526 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Albertina Lima dos Santos e pelo Estado do Pará contra sentença que anulou o ato administrativo, que determinou o rateio da pensão especial de ex-policial entre sua esposa (apelada) e Albertina (apelante), companheira alegada. A sentença também condenou o Estado ao pagamento dos valores não recebidos pela esposa durante o período do rateio, e reconhecendo a inexistência de união estável válida entre o falecido e Albertina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão anulatória está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (ii) definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do rateio da pensão especial, diante da impossibilidade jurídica de reconhecimento de união estável concomitante a casamento não dissolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Prejudicial de prescrição. O protocolo do pedido de revisão administrativa pela esposa do falecido em 2011 suspende o curso do prazo prescricional de cinco anos, impedindo o reconhecimento da prescrição, pois o ato impugnado foi editado em 2007 e o indeferimento administrativo somente ocorreu em 2016. Portando, considerando o ajuizamento da ação em 2017, rejeita-se a prejudicial.

4.

De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 526 é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.

5.

Com fundamento nas razões decididas no paradigma, a união estável concomitante com casamento válido, em que não ficou demonstrada a separação de fato, afasta a pretensão ao rateio de pensão especial.

6.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o falecido convivia com a esposa até o óbito, conforme contrato de locação, documentos escolares da filha e laudo de serviço social, o que afasta a tese de separação de fato com o intuito de legitimar nova união estável.

7.

O ato administrativo de concessão de pensão com base em justificação judicial proposta apenas por Albertina, sem participação da esposa no contraditório, é juridicamente ineficaz para comprovar união estável, especialmente diante da ausência de prova robusta e da natureza não contenciosa do procedimento.

8.

A sentença bem fundamentada reconhece que a mera existência de relacionamento extraconjugal e de prole não caracteriza união estável e nem implica separação de fato, sendo indispensável ação contenciosa com formação de contraditório.

9.

A restituição dos valores à esposa do falecido é devida, por ausência de prescrição, enquanto Albertina, que recebeu os valores de boa-fé por força de ato administrativo, não está obrigada à devolução.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos desprovidos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:; CC, arts. 1.521, VI; 1.723, § 1º; 1.727; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 883.168, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.08.2021; STJ, REsp nº 2119135, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1946549, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 16.08.2023; TRF-1, ApCiv nº 1003907-28.2020.4.01.3903, Rel. Des. Fed. Luis Gustavo Soares Amorim, j. 21.02.2024; TRF-3, ApCiv nº 5974045-49.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 02.04.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828502-26.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO AUTORAL DE RATEIO E PAGAMENTOS RETROATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA E DA ATUAL PENSIONISTA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529 DO STF. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PENSIONISTA APELANTE E O SEGURADO. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÕES SIMULTÂNEAS PARA FINS DE PENSÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autarquia previdenciária a pagar pensão por morte, em rateio de partes iguais, entre a autora e a atual pensionista do de cujus.

2. A pretensão da autora (apelada) encontra obstáculo na tese de repercussão geral relativa ao Tema 529 do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do RE 1045273: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

3. Havendo uma declaração judicial de existência de união estável, é vedado o reconhecimento de outra união paralela, no mesmo período, inclusive para fins previdenciários, considerando o princípio da monogamia e o dever de fidelidade como requisitos constitucionais para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva e familiar.

4. A união estável entre a pensionista apelante e o segurado foi judicialmente reconhecida em 26/5/06. A apelada ajuizou ação declaratória de união estável somente em 18/12/2014, em face apenas dos filhos do de cujus. A sentença declaratória proferida em favor da recorrida (autora) produz efeitos apenas entre as partes, não podendo prejudicar os apelantes, uma vez que não participaram daquela relação processual. Arts. 115 e 506 do CPC.

5. Diante da tese de repercussão geral em comento (Tema 529 do STF) e dos demais fundamentos expostos, conclui-se que a apelada não pode obter o rateio de pensão por morte, sob o argumento de que possuía união estável com o segurado, no mesmo período da primeira união estável judicialmente reconhecida.

6. Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800177-16.2022.8.14.0091 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

Portanto, o casamento da Autora e caracterizada a união paralela posterior, resta evidente o mero concubinato, o que atrai a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento integral do benefício à viúva, não havendo o que prover no recurso da autarquia.

2. DA APELAÇÃO DA WILDINEIA NASCIMENTO DE LEÃO

No que tange aos danos morais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que a supressão arbitrária e indevida de benefício previdenciário – consabida verba de inequívoca natureza alimentar destinada à mantença da pessoa – ultrapassa o mero dissabor rotineiro, consubstanciando dano moral presumido (in re ipsa). No caso, a lesão à personalidade da viúva restou agravada pelo desamparo material decorrente da perda temporária do plano de saúde estadual (IASEP) enquanto necessitava de tratamento médico. Acertada, pois, a condenação imposta na origem.

O inconformismo da Autora repousa na pretensão de majorar o quantum indenizatório, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). A pretensão, contudo, não encontra ressonância nos parâmetros de proporcionalidade.

A fixação da compensação extrapatrimonial não possui métrica matemática absoluta, devendo o julgador arbitrá-la com razoabilidade, visando compensar a vítima pelo abalo suportado e punir ou desestimular o ente ofensor, refutando o enriquecimento sem causa. A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se consentânea com as nuances do caso e harmoniza-se com os precedentes desta Egrégia Corte em demandas símiles.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituo de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra sentença que condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento, em favor da parte apelada, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS diante suspensão temporária dos proventos de aposentadoria apta a configurar o dever de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano.

4. No caso em análise, verifica-se que a suspensão com o fim de promoção de recálculo não se insere em nenhuma das hipóteses autorizativas de suspensão do benefício de aposentadoria presentes no Regulamento Geral do IGEPREV/PA.

5. À vista disto, a suspensão do benefício previdenciário se deu de maneira sem observância dos requisitos exigidos pelas disposições legais, configurando-se, assim, ilegal.

6. A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, através do prudente arbítrio do magistrado da causa.

7.Considerando as circunstâncias dos autos, os danos morais fixado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) demonstra-se adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, § 6º da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08125974820228140028 26079516, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08172168420238140028 29156768, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0041460-24.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 ANOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e danos morais ajuizada por filha de ex-segurado, condenando o instituto ao pagamento de pensão por morte e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: (i) saber se a extensão do benefício de pensão por morte até os 21 anos contraria a legislação estadual vigente à época do óbito; (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais diante da demora na análise do pedido administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prevalência da Lei Federal nº 8.213/1991 sobre norma estadual que fixa limite etário de 18 anos, por força do art. 5º da Lei nº 9.717/1998. Direito à pensão por morte até os 21 anos reconhecido.

4. Demora injustificada superior a cinco anos para análise de requerimento administrativo caracteriza omissão estatal, violando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 5º, LXXVIII, e 37 da CF).

5. Configuração de dano moral presumido, em virtude da privação de verba alimentar por omissão administrativa.

6. Juros de mora devidos desde a citação, conforme art. 405 do CC. Correção monetária de cada parcela a partir de seu vencimento.

7. Aplicação da taxa Selic a partir de janeiro de 2022 para fins de correção e juros moratórios, nos termos da EC 113/2021.

8. Fixação do percentual dos honorários de sucumbência postergada à fase de liquidação, por iliquidez da sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente modificada de ofício.

Tese de julgamento:

"1. Em regime próprio de previdência social, deve ser adotado o limite etário de 21 anos para o recebimento de pensão por morte por filho não emancipado, conforme Lei nº 8.213/1991, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.717/1998.

2. A demora injustificada da Administração Pública na análise de requerimento de pensão por morte acarreta responsabilidade objetiva do Estado por danos morais."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, art. 85, §§ 4º e 11; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 16, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 49.462/MA; STJ, Súmulas 43 e 362; TJPA, APL 0807151-31.2016.8.14.0301; TJPA, AI 1229383.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839726-53.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

Quanto ao fracionamento inicial da pensão após a concessão liminar, os autos revelam se tratar de intercorrência operacional interna do ente público, a qual foi supervenientemente corrigida pela Administração, restabelecendo-se a integralidade dos proventos à viúva e promovendo a exclusão da litisconsorte, não consubstanciando fato de magnitude capaz de autorizar a excessiva elevação da verba indenizatória que acabaria por onerar desproporcionalmente o erário estadual.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926, caput, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada, da modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte e da interpretação sistemática da legislação constitucional, constato que a sentença anteriormente proferida encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, não havendo razões que justifiquem a sua alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS) e de WILDINEIA NASCIMENTO DE LEÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, condeno o ente autárquico (IGEPPS) ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da Autora, devendo ser considerado a sucumbência recursal. O percentual exato da verba honorária deverá ser fixado pelo Juízo
a quo
quando da liquidação do julgado, nos exatos termos do art. 85, § 4º, inciso II e §11º, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência recursal da parte apelada/autora, deve pagar honorários recursais a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11º do CPC, ficando suspensa a cobrança por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026